Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. TEMA 485 DO STF. PARTICIPAÇÃO DA SEGUINTE FASE DO CERTAME. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

1. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no tema 485 de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.

3. Ausente a probabilidade do direito, merece ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo candidato não classificado para participar na fase seguinte do certame.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.